Tribunal: STF
Processo: RHC 205267
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 643.492/PA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Rodrigo Jennings de Oliveira foi condenado à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, combinado com o art. 7º, I e II, da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica).
    Interposto recurso de apelação, a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, §9º, E 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/2006. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INSUBSISTÊNCIA. NULIDADE/INEXISTÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INSUBSISTÊNCIA. NULIDADE/ILEGALIDADE E/OU ARBITRARIEDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA COM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COROLÁRIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. IMPEDIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE. INSUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INSUBSISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO PROCESSAMENTO DOS INCIDENTES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA AJUIZADOS CONTRA OS MEMORIAIS FINAIS DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E AS CERTIDÕES EXPEDIDAS PELO DIRETOR DE SECRETARIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO N. 2017.03064080-73 CONTRA A DECISÃO N. 2017.03001863-96. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS INFORMANTES DA ACUSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E NÃO O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO ESPECÍFICO DAS PRÁTICAS DAS INFRAÇÕES PENAIS. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO, EM PARTE, E PROVIMENTO PARCIAL NESTA. DECISÃO UNÂNIME.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, objetivando, em linhas gerais, a revisão da dosimetria, com a redução das penas do crime de lesão corporal para 05 (cinco) meses e do crime de ameaça para 01 (um) mês e 20 (vinte) dias. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do writ, nos seguintes termos:
    (…)
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    A parte impetrante postula a revisão da pena-base fixada, tendo a decisão destacado:
    "Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante valorou, negativamente, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito (unicamente, esta última, quanto ao de ameaça).
    A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – encontra-se fundamentada corretamente, de modo que destaco a assertiva de que o apelante visava prejudicar a imagem da vítima e desqualificá-la na sua condição de mulher, para obter a guarda da filha, elemento concreto que alcança maior reprovação social e ultrapassa à própria do tipo.
    A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – mostra-se, data maxima venia, com fundamentos que afrontam a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Entretanto, elementos presentes nos autos (como a falta de cuidado ao expor a filha, menor impúbere, a cenas de escândalos e agressões por ele protagonizadas; a forma desonrosa de se reportar a juízes, promotores, advogados, servidores, vítimas e testemunhas do processo em que atua como advogado, mencionada pelo juiz a quo, quando este discorreu sobre a personalidade equivocadamente), permitem a valoração negativa para tanto.
    A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo – não tem como ser valorada negativamente, ante a falta de elementos nos autos capazes de defini-la.
    Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – conforme é possível apreender dos autos, foi a tentativa de cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor. Não há como negar que essa ordem judicial, prolatada durante o processamento de agravo de instrumento interposto pelo ora apelante, pautou-se em laudo pericial falsificado, independentemente, de, depois, por conta do reconhecimento da falta de pagamento do preparo de tal recurso, ter sido declarado ele deserto ou não. Igualmente, não há como afirmar que o então apelante tenha sido o autor da aludida falsificação, tanto que restou absolvido, por insuficiência de provas, na ação concernente ao aludido fato criminoso. Tudo é possível confirmar no Sistema Libra, oficial desta Egrégia Corte. Assim, reformo a sentença, pois os motivos, nessa conjuntura, não têm como ser dados por negativos.
    As circunstâncias – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se, como afirmado pelo magistrado de primeiro grau, graves. Afinal, houve toda uma exposição da vítima, desde a loja, no centro da cidade, passando pela via pública e terminando na delegacia de polícia. Fora isso como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça (fl. 378 – Volume II), o apelante acionou a impressa local, expondo, ainda mais, a situação. Remanesce, pois, a valoração desfavorável.
    As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – mantenho a valoração do juiz sentenciante, uma vez perfeita.
    Destarte, redimensiono, porque proporcional e justa, a pena-base para 02 (dois) anos de detenção pela lesão corporal e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela ameaça, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: a aplicação dos vetores do art. 59, do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal." (fls. 23/24).
    Ao tratar da circunstância judicial das consequências do delito mantida pela decisão guerreada, a sentença havia destacado:
    "7. CONSEQUÊNCIAS: As consequências do crime de ameaça são nefastas pelo abalo psicológico a pessoa da vítima sofreu em virtude da ameaça com a arma de fogo e com as palavras. Não houveram maiores consequências em relação à lesão corporal, vez que foram somente hematomas;" (fl. 22)
    Na pena-base fixada foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito.
    A fim de justificar a valoração negativa, a instância primeva apresentou fundamentação concreta que transborda o tipo penal, tal como a exposição da vítima em via pública buscando desqualificá-la na sua condição de mulher, para obter a guarda da filha e com isso causando abalo psicológico diante também da ameaça com a arma de fogo.
    Assim, devidamente fundamentada a pena-base pela qual restou condenado o paciente, diante do caso concreto e considerando que a fixação da pena-base não é uma simples operação aritmética e sim um exercício de discricionariedade vinculada, atento às circunstâncias sobre as quais se deu a ocorrência dos delitos, não há que se falar em revisão pela via eleita, sendo neste sentido a jurisprudência:
    (…)
    No que tange à alteração da fração aplicada para cálculo da pena-base para valor diverso, trata-se de tese não discutida pela instância primeva, não podendo ser conhecida por esta Corte Especial diante da indevida supressão de instância.
    Neste diapasão:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO DA TESE. DESCABIMENTO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. REVISÃO DESCABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA INSTÂNCIA PRIMEVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932, do Código de Processo Civil – CPC e ao art. 3º, do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, resta à parte o agravo regimental, ato que supera eventual mácula da decisão proferida pelo relator.
    2. A supressão de instância ante o inexistente prequestionamento da tese é fator que afasta o conhecimento desta Corte Especial de tese ventilada no writ.
    3. Devidamente fundamentada de forma concreta a pena-base pela qual restou condenado o paciente, e considerando que a fixação da pena-base não é uma simples operação aritmética e sim um exercício de discricionariedade vinculada, não há que se falar em revisão da sanção pela via eleita.
    4. Se a tese referente à alteração da fração aplicada para cálculo da pena-base não foi discutida pela instância primeva, fica obstado seu conhecimento por este Sodalício, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental desprovido.
    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, conforme a ementa abaixo:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. PENA-BASE. ALTERAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
    2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o prequestionamento não é requisito do habeas corpus.".
    Alega que "na redosimetria da pena, a 3º Turma de Direito Penal do TJ/PA valorou as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP de forma NÃO individualizada para cada delito, violando o princípio da individualização da pena e jurisprudência do STF e STJ.".
    Afirma que "na redosimetria da pena, a 3º Turma de Direito Penal do TJ/PA elevou - sem fundamentação específica - a pena mínima abstrata dos delitos acima de 1/6, para cada circunstância negativa, violando o princípio da motivação das decisões judiciais.".
    Assevera que "na redosimetria da pena, a 3º Turma de Direito Penal do TJ/PA negativou apenas 03 (três) circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP e fixou a pena-base dos delitos acima do termo médio da pena abstrata, violando os princípios da razoabilidade/proporcionalidade e jurisprudências do STF e STJ.".
    Requer, assim, o "provimento do presente recurso ordinário, determinando ao STJ a análise de todos os fatos/causas de pedir do citado habeas corpus já que o prequestionamento não é requisito do writ.". Requer, também, "nova redosimetria da pena com valoração das circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP de forma individualizada para cada delito", bem como "nova dosimetria da pena explicitando o motivo pelo qual a fração de aumento de 1/6 - da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa - não é suficiente para prevenção/repreensão do delito" e "nova dosimetria da pena com fixação da pena-base dos delitos abaixo do termo médio da pena abstrata.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, negou a ocorrência de constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria da pena do recorrente, consistente na valoração das circunstâncias judiciais, sob o seguinte fundamento:
    Conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
    No caso concreto, não há nenhuma omissão a ser sanada.
    (…)
    Quanto à valoração das circunstâncias judiciais, a decisão de fls. 154/159, que foi mantida por seus próprios fundamentos na decisão embargada, destacou:
    A parte impetrante postula a revisão da pena-base fixada, tendo a decisão destacado:
    "Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito (unicamente, esta última, quanto ao de ameaça).
    A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – encontra-se fundamentada corretamente, de modo que destaco a assertiva de que o apelante visava prejudicar a imagem da vítima e desqualificá-la na sua condição de mulher, para obter a guarda da filha, elemento concreto que alcança maior reprovação social e ultrapassa à própria do tipo.
    A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – mostra-se, data maxima venia, com fundamentos que afrontam a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Entretanto, elementos presentes nos autos (como a falta de cuidado ao expor a filha, menor impúbere, a cenas de escândalos e agressões por ele protagonizadas; a forma desonrosa de se reportar a juízes, promotores, advogados, servidores, vítimas e testemunhas do processo em que atua como advogado, mencionada pelo juiz a quo, quando este discorreu sobre a personalidade equivocadamente), permitem a valoração negativa para tanto.
    A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo – não tem como ser valorada negativamente, ante a falta de elementos nos autos capazes de defini-la.
    Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – conforme é possível apreender dos autos, foi a tentativa de cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor. Não há como negar que essa ordem judicial, prolatada durante o processamento de agravo de instrumento interposto pelo ora apelante, pautou-se em laudo pericial falsificado, independentemente, de, depois, por conta do reconhecimento da falta de pagamento do preparo de tal recurso, ter sido declarado ele deserto ou não. Igualmente, não há como afirmar que o então apelante tenha sido o autor da aludida falsificação, tanto que restou absolvido, por insuficiência de provas, na ação concernente ao aludido fato criminoso. Tudo é possível confirmar no Sistema Libra, oficial desta Egrégia Corte. Assim, reformo a sentença, pois os motivos, nessa conjuntura, não têm como ser dados por negativos.
    As circunstâncias – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se, como afirmado pelo magistrado de primeiro grau, graves. Afinal, houve toda uma exposição da vítima, desde a loja, no centro da cidade, passando pela via pública e terminando na delegacia de polícia. Fora isso como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça (fl. 378 – Volume II), o apelante acionou a impressa local, expondo, ainda mais, a situação. Remanesce, pois, a valoração desfavorável.
    As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – mantenho a valoração do juiz sentenciante, uma vez perfeita.
    Destarte, redimensiono, porque proporcional e justa, a pena-base para 02 (dois) anos de detenção pela lesão corporal e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela ameaça, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: a aplicação dos vetores do art. 59, do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal." (fls. 23/24).
    Ao tratar da circunstância judicial das consequências do delito mantida pela decisão guerreada, a sentença havia destacado:
    "7. CONSEQUÊNCIAS: As consequências do crime de ameaça são nefastas pelo abalo psicológico a pessoa da vítima sofreu em virtude da ameaça com a arma de fogo e com as palavras. Não houveram maiores consequências em relação à lesão corporal, vez que foram somente hematomas;" (fl. 22)
    Na pena-base fixada foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito.
    A fim de justificar a valoração negativa, a instância primeva apresentou fundamentação concreta que transborda o tipo penal, tal como a exposição da vítima em via pública buscando desqualificá-la na sua condição de mulher, para obter a guarda da filha e com isso causando abalo psicológico diante também da ameaça com a arma de fogo.
    Assim, devidamente fundamentada a pena-base pela qual restou condenado o paciente, diante do caso concreto e considerando que a fixação da pena-base não é uma simples operação aritmética e sim um exercício de discricionariedade vinculada, atento às circunstâncias sobre as quais se deu a ocorrência dos delitos, não há que se falar em revisão pela via eleita". (fls. 156/158)
    Assim, percebe-se que a parte embargante busca apenas uma rediscussão do julgado utilizando-se das vias dos aclaratórios para tanto.
    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, notadamente a culpabilidade do agente, as circunstâncias do crime e as consequências do delito, consubstanciadas na "exposição da vítima em via pública buscando desqualificá-la na sua condição de mulher, para obter a guarda da filha e com isso causando abalo psicológico diante também da ameaça com a arma de fogo", encontrando-se devidamente valoradas pelo Magistrado, em conformidade com o caso concreto.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a ausência de prequestionamento sobre a fração aplicada na pena-base para cada circunstância judicial, bem como a existência de ilegalidade na alteração da fração fixada para o seu cálculo, a saber:
    (…)
    Destacou-se nas decisões já analisadas por este Sodalício em fls. 154/159 e agora em fls. 177/182, que inocorreu na instância primeva discussão acerca da fração fixada na pena-base, conforme teses apresentadas pelo embargante diante da ausência de prequestionamento, ocorrendo a indevida supressão de instância:
    "No que tange à fração aplicada para cada circunstância judicial, reitero que inviável o exame por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, pois a matéria não foi debatida pela Corte de origem". (fl. 181)
    E destacou-se ainda:
    "No que tange à alteração da fração aplicada para cálculo da pena-base para valor diverso, trata-se de tese não discutida pela instância primeva, não podendo ser conhecida por esta Corte Especial diante da indevida supressão de instância." (fl. 158)
    (…)
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente